Tribunal: TJSP
Processo: 0000340-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto simples tentado – Pedido de revogação da prisão preventiva - Revogação da prisão preventiva – Superveniência de sentença penal condenatória – Prisão mantida a outro título – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0000340-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente CARLOS KLEBER DE OLIVEIRA COSTA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000340-46.2020.8.26.0000 - Voto no 20.701
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0000340-46.2020 São Paulo
Impetrante: Daniela Thomaz Cristante
Paciente: Carlos Kleber de Oliveira Costa
Voto no 20.701
HABEAS CORPUS
Furto simples tentado
Pedido de
revogação da prisão preventiva - Revogação da prisão preventiva
Superveniência de sentença penal condenatória
Prisão
mantida a outro título Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Daniela Thomaz Cristante, defensora pública, em
favor de CARLOS KLEBER DE OLIVIERA COSTA, denunciado
como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, sob a alegação
de estarem sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital, que converteu a
prisão em flagrante em preventiva.
Em síntese, pretende a revogação da prisão
preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura, sob o
fundamento de que o delito foi praticado sem violência ou grave
ameaça, além de não estarem presentes os requisitos autorizadores
da custódia cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a substituição do
cárcere medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000340-46.2020.8.26.0000 - Voto no 20.701
3
Indeferida a liminar pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Marco de Lorenzi, em sede de Plantão Judiciário em
2o Grau (fls. 84/85) e prestadas as informações pelo MM. Juiz a quo
(fls. 89/90) opinou a D. Procuradoria Geral de Justiça para que se
julgue prejudicado o pedido (fls. 93/97).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme
pesquisa
realizada
no
sítio
eletrônico, verifica-se que o feito foi sentenciado em 12 de fevereiro
de 2020 (fls. 127/133 dos autos principais), oportunidade em que o
MM. Juiz a quo julgou procedente a ação penal para condenar o ora
paciente, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano
e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo valor legal.
Considerando que no curso do writ foi
modificada a rubrica da prisão, antes de caráter cautelar, agora por
força de sentença condenatória recorrível, forçoso reconhecer que o
habeas corpus perdeu seu objeto, razão pela qual deixo de analisar o
mérito das alegações.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000340-46.2020.8.26.0000 - Voto no 20.701
4
“Encontra-se ele, agora, preso sob outro título, ou seja,
por força de sentença condenatória, não havendo mais
sentido a possibilidade de revogação da prisão
preventiva. Daí porque, neste ponto, diante da perda
de seu objeto, resta prejudicado o 'writ'.” (TJ/SP,
Habeas Corpus no 0213402-53.2012.8.26.00, Rel. Des.
Poças Leitão, j. em 18.04.2013).
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator